Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS DE BEM IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da imediata reintegração na posse, contra terceiros, como decorrência da pretendida resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes.

2. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal articulada no agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida respectiva deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, de acordo com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

3. A situação jurídica subjacente e a causa de pedir articulada na demanda proposta pela recorrente não requerem providência de natureza possessória.

4. No caso em exame a ora recorrente ajuizou ação, tendo formulado pedido de resolução do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, com a subsequente imissão da ora recorrente na posse do imóvel descrito no instrumento negocial, que foi dado como parte do pagamento de outro bem imóvel. 4.1. Ocorre que o bem dado em pagamento já foi objeto de cessão a terceiros. Diante desse contexto não é possível tratar a situação descrita como se houvesse a prática de esbulho pelo segundo recorrido (art. 560 do CPC), sendo certo que o exame da pretendida imissão na posse do imóvel aludido demanda a necessária instauração do contraditório para dimensionar adequadamente a pretensão exposta, pela ora agravante, na petição inicial, diante dos fatos narrados.

5. Agravo interno não conhecido.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.